Tribunal: TJMT
Processo: 1016904-55.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016904-55.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANE SELMA FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 008.743.711-20 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

No RECURSO:

1016904-55.2024.8.11.0002.

ORIGEM:
1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – VARA DA SAÚDE.

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDO(S):
ANE SELMA FIGUEIREDO DE LIMA E ESTADO DE MATO GROSSO
.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 24 A 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE INSUMO PARA CONTROLE DE DIABETES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo município de Cuiabá contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente municipal ao fornecimento do insumo médico "
Sensor FreeStyle Libre
" para monitoramento contínuo de glicemia, conforme prescrição médica, no prazo de 15 dias.

O município alega ausência de responsabilidade pelo fornecimento do insumo, por se tratar de item de alto custo e não padronizado pelo SUS, pleiteando o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento do insumo solicitado recai exclusivamente sobre o Estado, ou se há solidariedade entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal, no artigo 196, como dever do Estado, em sentido amplo, abrangendo União, Estados, Municípios e Distrito Federal, que respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamentos e insumos médicos essenciais.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária, cabendo ao cidadão escolher contra qual ente federativo demandar, sendo inviável a exclusão do Município do polo passivo.

A alegação de ausência de previsão na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) ou em atos normativos do SUS não exime o ente público da obrigação de fornecimento, quando comprovada a necessidade e urgência do tratamento por meio de laudo médico fundamentado.

No caso concreto, a documentação médica apresentada comprova a imprescindibilidade do insumo pleiteado para o controle da diabetes mellitus insulinodependente, bem como a hipossuficiência financeira da parte reclamante, legitimando a manutenção da condenação imposta na sentença.

A existência de alternativas fornecidas pelo SUS, como glicosímetros e tiras reagentes, não afasta a necessidade específica do insumo prescrito, uma vez que o dispositivo pleiteado proporciona maior eficácia no monitoramento contínuo da glicemia e redução de riscos à saúde da paciente.

Eventual discussão sobre a repartição de despesas entre os entes públicos deve ser objeto de ação própria de ressarcimento, não prejudicando o direito fundamental à saúde da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo fornecimento de insumos, medicamentos e tratamentos essenciais à saúde é solidária entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, podendo qualquer um dos entes ser demandado individualmente.

A ausência de inclusão do insumo na RENAME ou em atos normativos do SUS não exime o ente público da responsabilidade pelo fornecimento, quando comprovada a urgência e a necessidade do tratamento prescrito.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, 6o, 23, II, 196 e 198; CPC, art. 85, § 3o, I; Lei no 8.080/1990, art. 6o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/03/2015; STJ, REsp 1.657.156/RJ; TJ-MT, AC no 1000222-74.2019.8.11.0107, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, DJe 24/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, município de Cuiabá, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, direcionando o cumprimento inicial ao ente municipal para, no prazo de 15 dias, entregar o insumo Sensor Freestyle Libre à reclamante para uso conforme a prescrição médica.

Em suas razões recursais, o município de Cuiabá requereu a aplicação do Tema 793 do STF, atribuindo a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso e à União, por se tratar de insumo de alto custo.

Esclarece que o insumo pleiteado não está contemplado na tabela de procedimentos, OPM e Medicamentos do SUS – SIGTAP/SUS, portanto, não padronizados no âmbito municipal de saúde.

Alega que, de acordo com o STJ, em sede de julgamento repetitivo, a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de três requisitos:
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Assevera que o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) apresentou conclusão não favorável, não se justificando a alegada urgência.

Desse modo, entende que o município de Cuiabá não pode ser responsabilizado e obrigado a fornecer insumos que não integram a listagem do SUS – RENAME, e, ainda, que o insumo não se configura como de baixa complexidade, não podendo o custeio recair ao ente municipal.

Assim, aduz que toda e qualquer determinação de componente especializado e de alto custo deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso e, somente em caso de omissão, eventualmente direcionada a outro ente da federação.

Ao final, pleiteou a reforma da sentença recorrida, julgando improcedente o pedido em face do município de Cuiabá, determinando-se o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Nas contrarrazões, a reclamante refuta os argumentos do recorrente, pugnando pela manutenção da r. sentença (ID 252712190).

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, em parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção da decisão de 1o grau (ID 257290198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observo que, na data de
31/1/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal. Da decisão, as partes não se opuseram.

Os autos vieram conclusos na data de
21/2/2025
. Passo à análise de mérito.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante aprestou a seguinte documentação: a) laudo médico com a indicação de uso do insumo pleiteado (ID 252711698); b) negativa formal quanto ao fornecimento do medicamento receitado (ID 252712706); e c) comprovação de hipossuficiência (ID 252711696).

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) manifestou de forma desfavorável, concluindo da seguinte forma:

Tecnologia: SENSOR FREESTYLLE LIBRE

Conclusão Justificada:
Não favorável

Conclusão: Não assegurado no SUS, Como alternativa, o SUS disponibiliza os insumos necessários para a automonitorização da glicemia capilar (AMGC),ou seja ,o aparelho para aferição capilar de glicose (glicosímetro), tiras reagentes e lancetas, que são dispositivos que auxiliam na obtenção de amostras de sangue capilar, as quais permitem ao usuário fazer verificações do seu nível de glicose no sangue ao longo do dia , quantas vezes forem necessárias, com os dispositivos específicos para essa finalidade.

Há evidências científicas? Não

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Conforme relatado, o magistrado singular, ao proferir a sentença recorrida, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, direcionando o cumprimento inicial ao ente municipal, devendo este providenciar, no prazo de 15 dias, a entrega do insumo
sensor freestyle libre
, em favor da reclamante e conforme a prescrição médica (ID 252712186).

Sobre o tema, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõe que o dever estatal é solidário entre União, Estados e Municípios. Essa solidariedade, reafirmada pelo STF no Tema 793,
permite que o cidadão escolha contra qual ente demandar
.

Pois bem
, a reclamante ingressou com ação de obrigação de fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do município de Cuiabá, necessitando da disponibilização de
sensores freestyle libre
, conforme prescrição médica
.

Ressalta-se que a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre município, Estado e União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11) que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade entre os entes federados, permitindo que aqueles que necessitam de tratamento médico, e não têm condições de custeá-lo, demandem a qualquer um deles para assegurar seu direito à saúde, decorrente do direito fundamental à vida.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem ajuizar sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado. Assim, não arrisca ver sua ação extinta por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

O Supremo Tribunal Federal (STF), após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e município, não havendo que se falar em prejuízo maior a quaisquer deles.

A propósito:

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO PARA CONTROLE DE DIABETES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DO POLO PASSIVO. RESERVA DO POSSÍVEL NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os requeridos a fornecerem o insumo leitor e sensor FreeStyle Libre à parte reclamante, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença.

O Município recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que a responsabilidade pelo fornecimento do insumo seria exclusiva do Estado de Mato Grosso e requerendo sua exclusão do polo passivo.

O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para especificar a responsabilidade de cada ente federativo dentro de suas respectivas competências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo fornecimento do insumo solicitado recai exclusivamente sobre o Estado ou se há solidariedade entre os entes federativos; e (ii) estabelecer se a alegação de reserva do possível pode afastar o dever do Município de fornecer o insumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR. O direito à saúde é um direito fundamental assegurado pelo artigo 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado, em sentido amplo, garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos, tratamentos e insumos essenciais à saúde é solidária entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, podendo qualquer um dos entes ser demandado individualmente, conforme jurisprudência do STF fixada no RE 855178 RG/SE.

O Município não pode ser excluído do polo passivo da demanda, pois também possui competência para a execução de políticas públicas de saúde, nos termos dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.

O princípio da reserva do possível não pode ser invocado para afastar o dever estatal de garantir a saúde, uma vez que o direito à vida e à dignidade humana prevalecem sobre eventuais dificuldades orçamentárias.

A documentação médica anexada aos autos comprova a necessidade do insumo para o controle adequado da diabetes mellitus insulinodependente da parte reclamante, bem como sua hipossuficiência financeira, legitimando a manutenção da condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A responsabilidade pelo fornecimento de insumos, medicamentos e tratamentos essenciais à saúde é solidária entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, podendo qualquer um dos entes ser demandado individualmente.

O princípio da reserva do possível não afasta a obrigação estatal de garantir o direito fundamental à saúde quando há comprovação da necessidade do tratamento e da hipossuficiência do paciente.

O Município não pode ser excluído do polo passivo da demanda, pois também possui competência na execução das políticas públicas de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 6o, 196 e 198; CPC, art. 85, § 3o, I; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05/03/2015, DJe 16/03/2015; TJMT, AC no 1000222-74.2019.8.11.0107, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 21/03/2023, DJe 24/03/2023.

(N.U 1008912-43.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE APARELHO SENSOR E LEITOR DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE). PACIENTE COM DIABETES MELLITUS TIPO 1. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. URGÊNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTODA OBRIGAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra decisão que o condenou a fornecer ao autor, portador de diabetes mellitus tipo 1 (CID E10), o aparelho FreeStyle Libre (sensor e leitor de glicemia), diante da urgência e imprescindibilidade comprovada pelo relatório médico anexado aos autos.

II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a obrigação do ente municipal no fornecimento de insumos e aparelhos médicos não constantes da RENAME, conforme o Tema 793 do STF; (ii) a responsabilidade solidária dos entes federativos no cumprimento do direito à saúde.

III. Razões de decidir. 3. A saúde é direito fundamental assegurado pela CF/1988, art. 196, configurando dever do Estado em sentido amplo, cabendo aos entes federativos o fornecimento dos tratamentos imprescindíveis à manutenção da vida e qualidade do paciente. 4. A solidariedade entre os entes federativos para o fornecimento de medicamentos e insumos é pacificada na jurisprudência, independentemente da competência administrativa para sua distribuição. A ausência de inclusão na RENAME não exime o Poder Público do dever constitucional. 5. O relatório médico anexado atesta o esgotamento de todas as alternativas terapêuticas tradicionais, comprovando a urgência e imprescindibilidade do tratamento para controle glicêmico e redução de risco de morte por hipoglicemia severa. 6. A tese firmada no Tema 793/STF e o entendimento no Tema 106/STJ reforçam que a obrigação de fornecimento é justificada quando há prova inequívoca da necessidade do tratamento, sua ineficácia com alternativas oferecidas pelo SUS, registro na ANVISA e a incapacidade financeira do paciente. 7. Eventual discussão sobre a repartição administrativa e financeira entre os entes públicos deve ser tratada em ação própria, sem prejuízo imediato ao paciente, em respeito à solidariedade constitucional.

IV. Dispositivo e tese. 8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Os entes federativos são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de insumos médicos imprescindíveis à saúde, independentemente de sua inclusão na RENAME, desde que comprovados a urgência e a necessidade do tratamento prescrito por laudo médico.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II e 196; Lei n. 8.080/1990, art. 6o; Tema 793 (STF); Tema 106 (STJ).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1366243 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ; TJ-MT, AgR Cível 1037291-62.2022.8.11.0002.

(N.U 1004626-22.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 29/01/2025).

Assim, considerando a observação do Juízo singular alhures descrita, resta patente a necessidade de disponibilização do medicamento pleiteado, estando escorreita a decisão ora atacada, pois presentes os pressupostos para tal deferimento, não havendo que se falar em afastamento da obrigação municipal.

Conforme demonstrado pelas jurisprudências acima colacionadas, eventual prejuízo que o recorrente possa entender ter sofrido após a determinação judicial, ou ainda,
ao término da ação, deverá ser pleiteado por ação própria, de forma regressiva.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025